Tribunal: TJPA
Processo: 0848015-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848015-38.2021.8.14.0301

APELANTE: APARECIDO TEODORO CORREIA, ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, APARECIDO TEODORO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. COPILOTO E COMANDANTE DE AERONAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VERBA SUPRIMIDA INDEVIDAMENTE E INJUSTIFICADAMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RJU. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA Nº 378, DO STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERIFICADO O PAGAMENTO PELO ENTE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 -
Se verifica dos contracheques anexos que o autor de fato recebia o Adicional de Periculosidade, tendo sido suprimida a verba sem qualquer procedimento administrativo prévio ou motivação apta a justificar tal supressão.

2 -
O pagamento do Adicional de Periculosidade somente poderia cessar caso fosse findada a causa geradora, com o afastamento do servidor das atividades, ou se demonstrada a sua desnecessidade por meio de processo administrativo.

3 -
Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que o autor fora nomeado como Comandante de Aeronave em 01 de novembro de 2017 e posteriormente reenquadrado ao cargo de Copiloto. No entanto, ainda que tenha sido reenquadrado com nomeação para Copiloto, se manteve exercendo a função de Comandante de Aeronave, assinando em diversos diários de bordo como Comandante.

4 –
Nos moldes da Súmula nº 378, do STJ, restando caracterizado o desvio de função, faz jus o autor ao recebimento das diferenças salariais do cargo.

5 -
Dos contracheques anexos, verifica-se que o autor não recebeu o ATS nos meses de novembro e dezembro de 2017, no entanto, recebeu a compensação em janeiro de 2018. Deste modo, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

6 –
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Aparecido Teodoro Correia e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança.

A peça inicial narra que o autor foi nomeado em 15 de outubro de 2007 para exercer o cargo em comissão de Copiloto de Aeronave para o Estado do Pará, tendo permanecido na função até abril de 2012. Relatou que em maio de 2012 foi promovido a Comandante de Aeronave II, com lotação na Casa Militar da Governadoria do Estado, e que em maio de 2015 passou a exercer sua função na SEGUP, momento em que deixou de receber o adicional de periculosidade no patamar de 10% (dez por cento).

Requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de adicional de periculosidade pelo período que deixou de receber, entre maio de 2015 e maio de 2019. Também requereu a condenação ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS, por todo o período que laborou e não recebeu.

Afirmou a ocorrência de desvio de função, posto que em fevereiro de 2017 foi rebaixado ao cargo de Copiloto de Aeronave, mas continuou pilotando como se fosse Comandante, de modo que requereu a condenação do ente estatal ao pagamento da diferença salarial correspondente ao cargo superior que desempenhou.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
contidos na inicial, para
condenar o réu a pagar ao autor o retroativo de adicional de periculosidade, no período de MAIO/2015 a MARÇO/2019 e o valor retroativo referente ao período de 01/02/2017 a 01/11/2017 como comandante de aeronave II
, nos termos da nomeação posterior, observando a prescrição quinquenal, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

IX - Observe-se, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947, em fase de liquidação de sentença.

X - SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

XI - CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento à simplicidade probatória.”

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que faz jus ao recebimento de Adicional por Tempo de Serviço a partir do ano de 2010, quando completava o primeiro triênio, independente de solicitação.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do direito ao recebimento do Adicional de Periculosidade, tendo em vista que deixou de recebê-lo em maio de 2015 e ingressou com a ação tão somente em agosto de 2021.

No mérito, afirma que a atividade passível de concessão de adicional de periculosidade deve comprovar o perigo por meio de laudo de perito judicial, requerendo o afastamento da condenação pela ausência deste. Requer, ainda, a reforma da sentença no que tange ao pagamento de diferenças salariais por desvio de função.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A prescrição pode ser interrompida por atos como a citação, o protesto, a interpelação judicial ou administrativa.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE INTERROMPE O PRAZO - DESEMPENHO DE ATIVIDADE JUNTO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL CENTRALIZADO (TEC) - RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 6.253/1995 - SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELO DECRETO Nº 63/2005 - IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR QUE CONTINUA EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO - REFORMA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO - CORREÇÃO E JUROS DE MORA - ARTIGO 1º - F DA LEI 9.494/97- VEDAÇÃO DE SUA RETROATIVIDADE A PERIODO ANTERIOR À SUA VIGÊNCA - CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009, PELO INPC - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-PR - APL: 10148055 PR 1014805-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Dimas Ortêncio de Melo, Data de Julgamento: 13/08/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1166 20/08/2013)

Denota-se dos autos que o requerente solicitou administrativamente o restabelecimento do Adicional de Periculosidade em 30 de setembro de 2016, a contar de maio de 2015, quando a verba foi suprimida de seus vencimentos.

Portanto, na presente hipótese, não se verifica a ocorrência da prescrição, de modo que afasto a preliminar arguida.

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

O adicional de periculosidade é uma compensação financeira pelo risco à saúde e segurança do servidor no exercício de suas funções.

Se verifica dos contracheques anexos que o autor de fato recebia o Adicional de Periculosidade, tendo sido suprimida a verba sem qualquer procedimento administrativo prévio ou motivação apta a justificar tal supressão.

O pagamento do Adicional de Periculosidade somente poderia cessar caso fosse findada a causa geradora, com o afastamento do servidor das atividades, ou se demonstrada a sua desnecessidade por meio de processo administrativo.

Acerca do referido Adicional de Periculosidade, vejamos o que preconiza a Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará:

Art. 129.
O adicional

pelo exercício de atividades
penosas, insalubres ou
perigosas

será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único.
Os adicionais de
insalubridade,
periculosidade
, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o
seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras
, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.

Vejamos como se porta a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXAMINADA COM O MÉRITO. PREVISÃO LEGAL DO REFERIDO ADICIONAL.
SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Rejeita-se a arguição de decadência do direito à impetração, se a pretensão se renova mensalmente com a reiteração de eventual prejuízo nos proventos do Impetrante. Embora haja previsão de concessão do adicional de periculosidade a servidor público na Lei Estadual nº 6.677/1994, o Decreto Estadual nº 9.967/2006 elenca, dentre os requisitos necessários à concessão da aludida vantagem, a existência de laudo técnico atestando o trabalho em condições perigosas, exigência esta atendida no caso dos autos.
Tratando-se de servidor ao qual o adicional de insalubridade já vinha sendo concedido, uma vez comprovada a supressão do pagamento, o pedido administrativo de retorno da vantagem e a inocorrência de alteração na sua situação funcional, e indemonstrada, pelo Estado da Bahia, a observância ao devido processo legal ao interromper o pagamento da verba, impõe-se o seu restabelecimento.
Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas em relação à interrupção do pagamento do adicional de periculosidade concedido ao Impetrante.
Segurança parcialmente concedida.

(TJ-BA - MS: 00070890620168050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2017)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUPRESSÃO.IMPOSSIBILIDADE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1.
O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão (
§ 2º
, do art.
68
, da Lei
8.112
/90), sendo de incumbência da Administração Pública providenciar a avaliação pericial de forma a ser ou não caracterizada e classificada a insalubridade ou
periculosidade
para os seus servidores, conforme determinação legal -Decreto nº
97.458
/89.

2. A exigência de laudo pericial firmado por Auditor-Fiscal do Trabalho se relaciona aos procedimentos a que está incumbida a Administração, não sendo admissível sustar o pagamento do adicional aos servidores em razão de a DRT ter admitido não possuir pessoal nem equipamento para realizar a perícia, mormente considerando que o órgão a que vinculados os servidores, vinha reconhecendo as condições à concessão, não havendo demonstração de alteração nas condições de trabalho, ou de cessação do exercício da atividade em condições de risco. Não é razoável que a omissão da Administração signifique para o servidor a perda de um direto.

3. Considerando a edição da MP n.º
440
, de 29 de agosto de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º
11.890
/2008, que criou o subsídio para a carreira Auditores Fiscais da Receita Federal, esse é o limite temporal para a percepção do adicional de
periculosidade
.” (AMS 2004.39.00.003073-2/PA, Rel. Juíza Federal Rosimayre Goncalves De Carvalho, 2ª Turma Suplementar, e-DJF1 p.558 de 01/02/2012)

Deste modo, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de concessão do Adicional de Periculosidade.

DO DESVIO DE FUNÇÃO

Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que o autor fora inicialmente nomeado como Copiloto, tendo sido nomeado como Comandante de Aeronave em 01 de novembro de 2017 e posteriormente reenquadrado ao cargo de Copiloto.

No entanto, ainda que tenha sido reenquadrado com nomeação para Copiloto, se manteve exercendo a função de Comandante de Aeronave, assinando em diversos diários de bordo como Comandante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui súmula sobre o tema, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais em caso de desvio de função.
In verbis:

Súmula nº 378 - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Deste modo, restando caracterizado o desvio de função, faz jus o autor ao recebimento das diferenças salariais do cargo.

Vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria em caso semelhante:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVI- DOR PÚBLICO.
NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE AS- SESSOR DA GOVERNADORIA. REALIDADE FUNCIO- NAL VOLTADA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDA- DE DE AERONAUTA (PILOTO DE AVIÃO). COMPRO- VADO DESVIO DE FUNÇÃO QUE AUTORIZA O PA- GAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NOS TER- MOS DO ORIENTADO PELA SÚMULA Nº 378 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA (STJ), INDEPENDENTE- MENTE DE SE TRATAR DE CARGO COMISSIONADO (E NÃO CONCURSADO).
LEGISLAÇÃO INFRACONS- TITUCIONAL QUE NÃO PODE OBNUBILAR A GALA DOS DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PROJETA- DOS PELA CARTA MAGNA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MOVIMENTADA PELO SERVIDOR QUE MERECE PERMANECER INTOCADA À EXCEÇÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DA VER- BA HONORÁRIA A SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECURSOS DE APELAÇÃO 1 E 2 2CONHECIDOS COM O ISOLADO E PARCIAL PROVI- MENTO DO APELO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ PARA O EFEITO DE RECONHECER A NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/09 SOBRE A VERBA HO- NORÁRIA A SER RECIPROCAMENTE SUPORTADA EN- TRE AS PARTES, COM O CONFIRMAR EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, DA DELIBERAÇÃO SENTEN- CIAL NOS MOLDES EM QUE RESTOU PROJETADA PE- LO JUIZ REITOR DO FEITO, À EXCEÇÃO DA DETER- MINAÇÃO, POR ESTA INSTÂNCIA, DE ATUALIZAÇÃO UNIFORME DOS HONORÁRIOS A SEREM DEVIDA- MENTE COMPENSADOS NOS TERMOS DO ENUNCIA- DO SUMULAR Nº 306 DO STJ.

(TJ-PR - CJ: 10778675 PR 1077867-5 (Acórdão), Relator: Guido Döbeli, Data de Julgamento: 28/03/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1335 null)

Neste sentido, embora o ente estatal afirme a impossibilidade de concessão das diferenças salariais por desvio de função, o Magistrado
a quo
laborou adequadamente neste ponto da sentença.

DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

No que diz respeito ao Adicional por Tempo de Serviço, a sentença proferida foi no sentido de que o autor havia recebido retroativos do ATS em diversos momentos, indeferindo o pleito autoral neste ponto.

O autor/apelante afirma que a sentença merece reforma no tocante ao ATS, sustentando que faz jus ao recebimento a partir de 2010, quando completava três anos de serviço público, até o término da relação laboral.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou comissionados) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º, in verbis:

Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Verifico que, de fato, o autor deixou de receber valores de ATS em determinados períodos, no entanto, em atenção a prescrição quinquenal, deve-se considerar somente os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dos contracheques anexos, verifica-se que o autor não recebeu o ATS nos meses de novembro e dezembro de 2017, no entanto, recebeu a compensação em janeiro de 2018.

Deste modo, não merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/09/2024